Tribunal: TJDFT
Processo: 0701445-30.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701445-30.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: FLAVIO DIAS AMARAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo BANCO BRADESCO SA contra sentença da Vara Cível de Planaltina (ID 18822236) que, nos autos da ação de conhecimento (busca e apreensão) movida em desfavor de FLAVIO DIAS AMARAL, homologou o acordo trazido aos autos pelo demandante e extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, verifica-se que homologação do acordo foi promovida antes mesmo da citação do réu, portanto, quando ainda não perfectibilizada a relação jurídica processual. Também chama a atenção o fato de o documento de ID 18822234 estar subscrito apenas pelo réu – sem advogado – e pelos patronos do banco autor. Destarte, em observância ao disposto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora para que possa se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre as questões apontadas, concernentes a eventual error in procedendo. Em seguida, retornem conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator